Tribunal: TJMT
Processo: 1000102-94.2020.8.11.0010
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000102-94.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 318.310.101-78 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – GRUPO EMPRESARIAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NEGÓCIO REALIZADO PELOS SÓCIOS E EXECUÇÃO PROPOSTA CONTRA ELES - NOVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO ARROLADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, há que ressaltar que o Grupo Bassnuf, em recuperação judicial, não teve qualquer participação no negócio jurídico entabulado, tendo os embargantes realizado a contratação em nome próprio. E, mesmo que assim não fosse, “O fato de a empresa ter deferido, em seu favor, o pleito referente a recuperação judicial, não suspende as ações propostas contra o avalista, ainda que sócio da recuperanda, uma vez que se trata de devedor solidário, não abrangido pelos efeitos da recuperação. [...]. (TJMT - Ap 16189/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO).

Ademais, em que pese a ausência de comprovação de que o crédito foi arrolado no plano de recuperação judicial, a tese de novação da dívida não prospera, pois, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
EURÍPEDES DE BASSNUF RODRIGUES e MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES,
contra sentença proferida nos autos da Embargos à Execução, em tramite na 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, proposta por eles, contra o BANCO DO BRADESCO S.A., que julgou improcedente os embargos e declarou-os extintos com resolução do mérito, condenando os apelantes ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes defendem que o crédito está sujeito a recuperação judicial ao grupo devedor principal, o Grupo Bassnuf, que ingressou com recuperação judicial aos 14.05.2019; explica que a dívida é anterior ao pedido recuperação judicial e o crédito foi incluído na lista de credores.

Explica que foi apresentado plano de recuperação judicial onde consta inserido o crédito da instituição embargada, em como as formas e condições de pagamento, portanto, mostra-se incabível o prosseguimento das ações individuais e não podem sofrer expropriação de seus bens pessoais, quando a principal devedora, se encontra em recuperação judicial, sob pena de ir na contramão do objetivo da lei.

Adiante assevera que houve novação da dívida, o que faz extinguir a anterior.

Cita decisão monocrática do STJ, no Agravo de Instrumento nº1.077.960/SP, de 2009, no qual suspendeu execuções individuais, contra os sócios.

Também, pontua que Plano de Recuperação Judicial, a principal devedora, previu a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, bem como extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas e de todas as ações monitórias, execuções judiciais contra os sócios e avalistas.

Ao final requer a reforma da sentença, julgando-se improcedente ação executiva, extinguindo-se a mesma, com mérito ou sem mérito, razão da ausência de liquidez e inexequibilidade do título; alternativamente, que seja determinada a suspensão da ação.

Contrarrazões (id. 58399475), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação cível, apenas no efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o recurso é sentença proferida nos autos da Ação de Embargos de Execução, em tramite na ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, proposta por eles, contra o BANCO DO BRADESCO S.A., que julgou improcedente os embargos e declarou-os extintos com resolução do mérito, condenando os apelantes ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A fundamentação da sentença é a seguinte:

“O título executivo em que se funda a execução embargada é uma Cédula de Crédito Bancário contratada pelo embargante Eurípedes e garantida por aval pela embargante Maria.

Ocorre que o Grupo Bassnuf, em recuperação judicial, não teve qualquer participação no negócio jurídico entabulado, tendo o embargante Eurípedes realizado a contratação em nome próprio.

Além disso, não resta comprovado que o numerário obtido ou bens adquiridos com ele tenham sido utilizados em favor da sociedade, de modo que não resta demonstrada a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTAS PROMISSÓRIAS – DÍVIDA DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – TÍTULOS EMITIDOS EXCLUSIVAMENTE POR SÓCIO , ENQUANTO PESSOA FÍSICA – DÍVIDA PARTICULAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não restando comprovada a relação entre a dívida e a empresa em recuperação judicial, não há que se falar em submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial. (TJMT - N.U 0033246-32.2010.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2013, Publicado no DJE 18/09/2013).

Ainda, assim, destaco que o deferimento da recuperação judicial da devedora principal não extingue a execução instaurada contra si e os respectivos devedores solidários, provocando apenas a suspensão do processo e apenas com relação à devedora principal, nos termos do artigo 6º da Lei 11.101/05.

No mais, as obrigações dos avalistas ou devedores solidários são autônomas e não são atingidas pela recuperação judicial. De modo que pode o credor exigir o crédito imediatamente e por inteiro, sem prejuízo da participação no plano de recuperação.

Acerca da questão é importante destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Representativo de Controvérsia, pacificou o entendimento, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT,49,§1º,52,INCISO III, E 59, CAPUT, DALEIN. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art.49,§1º,todos da Lein.11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014,DJe02/02/2015).

Desta forma, é possível o trâmite regular da demanda executiva em desfavor do devedor solidário e coobrigado.

Além disso, mesmo ocorrendo a habilitação do crédito na ação de recuperação judicial, não se pode olvidar que aludida novação da dívida restringe-se à empresa recuperanda, não se confundindo com a figura de seu sócio ou coobrigado, de modo que não poderiam os executados/embargantes pleitear direito alheio como próprio, o que se justiça o prosseguimento do feito executivo em face do sócio e garantidor avalista.

Igualmente, é neste sentido do enunciado da Súmula 581, do STJ:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Portanto, não resta demonstrada a submissão da dívida à recuperação judicial do grupo Bassnuf e, mesmo que assim não fosse, é plenamente possível o ajuizamento ou prosseguimento de execuções contra os sócios devedores solidários ou coobrigados, de sorte que não há empecilho para a continuidade da execução apensa. (...)”.

A sentença não merece reparos.

Isso porque, nos termos do artigo 6º da Lei de nº 11.101/2005, “a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário”. Ou seja, apesar da empresa, devedora principal, estar em Recuperação Judicial, não há qualquer óbice à cobrança dos créditos em face dos sócios, pois, a recuperação judicial somente autoriza a suspensão dos processos em relação à pessoa jurídica recuperanda, não se estendendo aos sócios.

Aliás, o Grupo Bassnuf, em recuperação judicial, não teve qualquer participação no negócio jurídico entabulado, tendo o embargante Eurípedes realizado a contratação em nome próprio, tendo como avalista, sua esposa. Portanto, nem mesmo há falar em “devedora principal em recuperação judicial”.

E, mesmo que assim não fosse, os benefícios da recuperação judicial se operam apenas em face da empresa recuperanda.

A fim de pacificar tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº. 581, que assim dispõe:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA EM DESFAVOR DO AVALISTA - EXTINÇÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO GARANTIDOR - VALOR NOVADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MONTANTE A SER DECOTADO DA QUANTIA EXECUTADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO REMANESCENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – NECESSIDADE - RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE NÃO PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELA EMBARGADA – PROVIDO. 1. A recuperação judicial somente autoriza a suspensão dos processos em relação à pessoa jurídica recuperanda, não se estendendo aos sócios avalistas, de modo que é perfeitamente cabível o ajuizamento da demanda executiva apenas em face destes (Súmula 581, do STJ). 2. Todavia, no caso dos autos, infere-se que o embargante demonstrou que foi deferida a recuperação judicial da empresa devedora, e que o débito executado integra aqueles créditos relacionados na lista de credores apresentada no processo recuperacional. Logo, da execução deve ser decotado aquele montante a ser quitado na Recuperação Judicial. 3. Conforme dispõe o do parágrafo único, do art. 86, do CPC: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. (TJ-MT 00050288420168110040 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA EM DESFAVOR DO AVALISTA – DEVEDOR SOLIDÁRIO – ARTGO 265 DO CC – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO PRINCIPAL – INVIÁVEL – DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DO CONTRATO – ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 333, I, DO CPC – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato de a empresa ter deferido, em seu favor, o pleito referente a recuperação judicial, não suspende as ações propostas contra o avalista, ainda que sócio da recuperanda, uma vez que se trata de devedor solidário, não abrangido pelos efeitos da recuperação. [...]. (TJMT - Ap 16189/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015).

Repisa-se, possíveis ações não podem ser ajuizadas em face da empresa em recuperação judicial, todavia, nada impede que o crédito seja cobrado do garantidor/avalista, como ocorre na hipótese dos autos, a teor do que dispõe o art. 49, § 1º, da Lei nº. 11.101/05.

Sobre a alegada novação, também não prospera.

Primeiro porque o débito que ampara a execução é de R$ 171.151,42 (cento e setenta e um mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos), representada pela Cédula Rural Hipotecária n° 201805019 (n° 44/8711970, C/C n° 65646, agência 1378) e na lista de credores (id. 58398972), não costa arrolada a dívida.

Segundo que a novação operada nos autos da Recuperação Judicial não afasta a possibilidade de execução em favor de dívida contraída pelos sócios. E, ainda que se o grupo em recuperação judicial fosse devedora principal da dívida e houvesse a novação nos autos na Recuperação Judicial, esta restringe-se à empresa recuperanda, não se confundindo com a figura do sócio e do avalista do negócio, de modo que se justifica o ajuizamento e o prosseguimento do feito executivo em face do deste último.

Imperioso salientar que, quanto à questão, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial 1333349/SP, de relatoria do ilustre ministro Luis Felipe Salomão, através do rito do Recurso Repetitivo (CPC/73, art. 543-C), proferiu decisão sobre o assunto, ficando assim entendido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020